Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705337-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: SABOR SUICO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução no 0038906-65.2015.8.07.0001 (ajuizada pela agravante em face de SABOR SUÍCO BAR E RESTAURANTE LTDA-ME, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de nulidade da citação editalícia formulado pela Curadoria Especial ID 62391555, eis que ambos os endereços por ela indicados já foram diligenciados sem sucesso, como se observa nos IDs 30779522 e 38376303. Passo a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no ID 30779510. Alega o exequente, em breve síntese, que a pessoa jurídica executada não mais funciona no local onde era estabelecida mas mantém seu registro ativo junto à Receita Federal do Brasil (RFB) e à Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF), o que, no seu entender, caracterizaria o encerramento irregular de suas atividades e autorizaria o deferimento da medida extrema para atrair a responsabilidade de seus sócios. Instrui seu pedido apenas com o comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa junto à RFB, a certidão simplificada da JCDF, fotografias da loja onde a empresa funcionava e telas de pesquisas no Google e no Foursquare. No ID 30779521, foi deferida a instauração do incidente. Citado por edital (ID 51149847), o suscitado não se manifestou. No ID 62391555, a Curadoria Especial “deixa de apresentar embargos relacionados ao mérito por não haver matéria de defesa a ser alegada”. É a síntese do necessário. DECIDO. O exequente não logrou demonstrar desvio de finalidade ou confusão patrimonial que autorize a responsabilização dos sócios pela dívida objeto do presente feito, nos termos do art. 50 do Código Civil. Por si só, o encerramento das atividades da empresa no local onde funcionava, sem a correspondente baixa de seus registros junto à RFB e à JCDF, não caracteriza qualquer dessas irregularidades. Com efeito, não se tratando de relação consumerista, deve o presente incidente ser analisado à luz da Teoria Maior insculpida no precitado dispositivo do Código Civil e, portanto, imprescindível que reste cabalmente demonstrado o abuso da personalidade jurídica em pelo menos uma das formas nele mencionadas. Os únicos fundamentos do pedido são o alegado encerramento irregular das atividades da empresa e a não localização de bens penhoráveis de propriedade desta, o que não é suficiente para deferimento da medida. Sobre o assunto, destaquem-se os seguintes julgados (grifos inexistentes no original): "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos." (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)" AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 50 do Código Civil consagrou a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a demonstração de alterações do contrato da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A mera alegação da dificuldade em encontrar bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil (Enunciado no 146 da II Jornada de Direito Civil do Conselho Nacional de Justiça). 4. Por se tratar de medida excepcional, a desconsideração inversa da personalidade jurídica deve obedecer aos parâmetros legais insculpidos na legislação de regência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1164669, 07005510620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a desconsideração da personalidade jurídica requerida no ID 30779510. Retifique-se a autuação para excluir Marcelo da Costa Santos do polo passivo da presente execução. Uma vez já decorrido o prazo suspensivo de ID 30779516, determino o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição, com fundamento no art. 921, § 2o, do CPC. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Nos termos do art. 921, § 4o do CPC/15, o prazo da prescrição intercorrente teve início após o decurso do prazo suspensivo de um ano. Int.” (ID 70394568, autos originários) Opostos embargos de declaração pela exequente, rejeitados pela decisão integrativa de ID 81290082 dos autos originários. Irresignada, a exequente LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões (ID 23450206), narra: “Trata-se de ação de cobrança de encargos locatícios vencidos de 22/09/2015 e encargos proporcionais do mês de 20/10/2015, em relação ao imóvel SHC/NORTE CL QD 207, Bloco A, Lojas 00073, subsolo, Asa Norte, cujo valor, à época do ajuizamento da ação, era de R$5.748,88. Tanto o primeiro agravado, SABOR SUICO BAR E RESTAURANTE LTDA – ME, como o segundo e sócio-fiador, LUIZ CESAR MATHEUS GOTTSCHALL, compareceram espontaneamente ao processo e informaram que a empresa agravada teve uma modificação em seu quadro societário, em 2014, de modo que o único sócio passou a ser MARCELO DA COSTA SANTOS, brasileiro, sob o regime de união estável, analista de sistemas, CPF: 385.569.011-15, RG 1.063.541 SSP/DF, residente e domiciliado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 6, conjunto 7, casa 25, CEP:71.680-621, requerendo assim a exclusão do referido sócio fiador. Foi proferida sentença nos embargos à execução 2016.01.1.014617-3 acolhendo o pedido de exclusão do sócio-fiador LUIZ CESAR MATHEUS GOTTSCHALL do polo passivo da ação, de maneira que a demanda prosseguiu exclusivamente em face do primeiro Agravado, SABOR SUICO BAR E RESTAURANTE LTDA – ME. Foi requerida a penhora do imóvel Sala 311, Entrada 70, Bloco “F”, Quadra 02, Setor Bancário Norte, Matrícula 75241, de propriedade do sócio-fiador LUIZ CESAR MATHEUS GOTTSCHALL, no entanto, em razão da exclusão do referido agravado, a penhora foi desconstituída. Foram realizadas diligências via sistemas Bacenjud, RENAJUD e ERIDF (ID n. 30779500 - Pág. 2), as quais só restaram frutíferos em relação ao sócio excluído. Foi requerida a consulta via INFOJUD em nome da empresa Agravada, que não demonstrou bens, uma vez que a empresa deixou de funcionar. Assim, foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica, em novembro/2016, tendo o feito sido suspenso para julgamento do referido incidente. Ou seja, como se verifica do resumo acima, foram realizadas diversas pesquisas de bens em nome da empresa Embargada, todas infrutíferas. Ainda, em razão da exclusão do sócio-fiador, única garantia que existia, fica evidente a dificuldade e os prejuízos que a agravante tem para conseguir a satisfação do seu crédito. Assim, em Decisão de ID no 703945668, o juízo a quo indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, nos seguintes termos: [ ] Ato contínuo, a agravante opôs Embargos de Declaração, tendo em vista entender terem restado omisso pontos triviais da referida decisão, tendo sido decidido, em ID no 81290082, nos seguintes termos: [ ]” (ID 23450206, pp. 4/7) Sustenta que a decisão agravada violou os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, pois a exequente/agravante não foi intimada “para se manifestar acerca de eventuais modificações da situação empresarial, e o Juízo não seguiu os termos dos artigos 9o, 10o e 135, todos do CPC e art. 5o, LV da CF/88, pois não foi possibilitada à agravante, a produção de provas hábeis para corroborar o seu incidente de desconsideração, principalmente se considerado o longo tempo desde a instauração do incidente (novembro/2016), até a data da decisão de mérito (janeiro/2021)”. Além disto, diz que a pessoa jurídica agravada “(1) não tomou iniciativas voluntárias para quitar o débito cobrado; (2) Apesar de devidamente citada, não se manifesta nos autos desde março de 2016; (3) Pelo cartão de CNPJ que consta na Receita Federal, encontra-se inapta por omissão contumaz (ausência de fornecimento de IRPJ); (4) No endereço de sua sede, encontra-se inativa em suas atividades, transparecendo que encerrou irregularmente suas atividades empresariais; (5) Modificou seu quadro societário em 2014, passando a figurar como sócio o Sr. MARCELO DA COSTA SANTOS. (6) Apesar da previsão no contrato social de que o referido sócio deveria buscar um segundo sócio para participar da empresa Embargada, isso não ocorreu. (7) Por fim, foram realizadas buscas por bens penhoráveis em nome da empresa agravada e não foi localizado nenhum bem capaz de quitar a dívida cobrada”. Alega ainda ter identificado que “o sócio da empresa agravada, o senhor MARCELO DA COSTA SANTOS, CPF 385.569.011-15, obteve junto ao Banco do Brasil uma cédula de crédito, em março/2016 (ou seja, após a citação nos autos e após saber da existência da presente demanda), em nome da empresa agravada, no valor de R$200.037,02 (duzentos mil, trinta e sete reais e dois centavos), o qual inclusive está sendo objeto da ação de cobrança no 07000009-87.2016.8.07.0001 (conforme quadro supramencionado)”; e que “é proprietário de uma gleba de terras situada à Qd. 06, cj 07, cs 25, Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, a qual verificou-se, inclusive, que o referido sócio declarou como sendo sua residência e a qual a agravante só tomou conhecimento em pesquisas recentes, para instruir os autos de outras ações que move em face da empresa executada”. Argumenta que “os atos praticados pelo seu sócio representante e administrador MARCELO DA COSTA SANTOS, demonstram que este não geriu a sociedade no intuito de adimplir as obrigações deixadas, mas sim tentando fraudar a execução sob a mácula de exclusiva responsabilidade da pessoa jurídica”. Afirma que “em razão da cédula de empréstimo bancário obtida pelo sócio, em nome da empresa agravada e pelo fato de que, conforme depreende-se dos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil, não houve pagamento de ao menos uma parcela do empréstimo solicitado, há fortes indícios que eventuais créditos da empresa agravada são integralmente gerenciados pela pessoa física e sócio, MARCELO DA COSTA SANTOS, inclusive recebendo ativos em seu nome”. Afirma que “o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica ao caso em tela, gera total insegurança jurídica e motivos suficientes para que o sócio da empresa agravada continue praticando atos fraudulentos”, asseverando que “além da ausência de bens em nome da empresa executada, houve o esgotamento de todos os meios para se localizar ativos, encerramento irregular das atividades empresariais, ausência de garantia a ser executada, tudo conjuntamente com o abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade, uma vez ser clara a tentativa do sócio em fraudar os credores”. Por fim, defende que satisfeitos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento: “verossimilhança e/ou relevância das alegações fica evidente em face de toda a argumentação supra, bem como da constatação de que a agravante tem demonstrado seu interesse no prosseguimento do feito, inclusive com realização de diversas diligências para localização de bens penhoráveis”; e “dano de difícil ou incerta reparação existe, pois caso não seja deferida a tutela recursal, o processo entrará na suspensão prevista no art. 921, §4o do CPC e consequentemente, após começará a correr o prazo prescricional para cobrança da dívida”. E requer: “a) Seja concedido, em tutela recursal, o efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até que sobrevenha decisão definitiva no presente Agravo de Instrumento, e, consequentemente, seja suspensa a fluência do prazo prescricional, em razão de a agravante sempre ter se mostrado diligente quanto à busca de bens da agravada; b) Configure o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio às partes, por expressa violação dos artigos 9o, 10o e 135, todos do CPC e art. 5o, LV da CF/88, com a consequente cassação da decisão agravada; c) Subsidiariamente, reformando a decisão interlocutória de ID 70394568, defira a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, a fim de que a pessoa de seu sócio-gerente, o Senhor Marcelo da Costa Santos – CPF no 385.569.011-15 integre a lide, respondendo pela dívida apurada nos autos, uma vez que fora devidamente comprovado nos autos e no presente recurso, os requisitos autorizadores para a caracterização da desconsideração” (ID 23450206, p. 18). Custas regulares (ID 23461893). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV e no parágrafo único do art. 1.015, CPC (agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da agravada); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, requer a agravante “seja concedido, em tutela recursal, o efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até que sobrevenha decisão definitiva no presente Agravo de Instrumento, e, consequentemente, seja suspensa a fluência do prazo prescricional, em razão de a agravante sempre ter se mostrado diligente quanto à busca de bens da agravada” (ID 23450206, p. 18). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Prevê o Código Civil a autonomia jurídica entre as pessoas jurídicas e os seus respectivos sócios. Esta a redação do art. 49-A do Código Civil: "Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico; sua finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária, que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito ou fraude contra terceiros, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios ou associados). No caso dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação firmado entre as partes (ID 30779474, autos originários). Em razão da natureza do direito controvertido nos autos originários, o caso em exame deve ser resolvido à luz da teoria maior da desconsideração da personalidade civil, estampada no artigo 50 do Código Civil. Referido dispositivo define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, cuja redação é a seguinte: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso". Prevê, ainda, nos §§ 1o e 2o do mesmo artigo, rol exemplificativo de atos praticados pelos administradores e pelos sócios da pessoa jurídica que caracterizam o desvio de finalidade e a confusão patrimonial ensejadora do levantamento da personalidade jurídica: "§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial". Isto fixado, instaurada a ação executiva em 23.11.2015, intenta a exequente, ora agravante, o recebimento do valor de R$ 5.748,88 (cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), atualizado até aquela data. A agravante afirma que “foram realizadas diversas pesquisas de bens em nome da empresa Embargada, todas infrutíferas [ ] fica evidente a dificuldade e os prejuízos que a agravante tem para conseguir a satisfação do seu crédito” (ID 23450206, p. 5), o que motivou o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Via de regra, fato de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da empresa devedora e encerramento irregular do ente perante os órgãos oficias, não configuram, apenas por isto, desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome do ente. Por oportuno: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. Na hipótese, inviável rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1679434/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 28/09/2020). Por outro lado, não quitação da cédula de crédito firmado com instituição financeira não tem o condão de, por si só, definir abuso do direito da personalidade jurídica, máxime se questão ainda não submetida ao crivo da ampla defesa e do contraditório. Dessa forma, inviável, na presente sede, desconstituir o que definido pela decisão agravada: a “exequente não logrou demonstrar desvio de finalidade ou confusão patrimonial que autorize a responsabilização dos sócios pela dívida objeto do presente feito, nos termos do art. 50 do Código Civil”. Plausibilidade do direito não demonstrada, urgência que também não se verifica, porquanto o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica não impede a agravante de diligenciar em busca de outros bens em nome da agravada ou de requerer constrição patrimonial nos moldes dos artigos 835 e 860 do Código de Processo Civil. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, indefiro a liminar (artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC). Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora